Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724888-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: BRUNA DO VALE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravos de instrumento com pedidos de efeito suspensivo interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (AGI no 0724651-20.2022.8.07.0000) e UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (AGI no 0724888-54.2022.8.07.0000), ambos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por BRUNA DO VALE OLIVEIRA (autos no 0721568-90.2022.8.07.0001), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ordinário na qual a parte Autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, sejam as rés compelidas a autorizarem as realizações dos exames, emergência, consulta no seu médico no Hospital Maternidade Brasília-DF, onde tem seu acompanhamento Pré-Natal, nos termos do pedido médico, com a imposição de multa diária. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pelas requeridas. Nos autos há somente a negativa das rés à exames (hemograma e glicemia), id 129474315. Não há nos autos quaisquer documentos que comprove a negativa das rés às solicitações de internação para Cesárea, id 129474319, Consulta pré-anestésica, id 129474322, parecer da cardiologia, ecografia, fisioterapia motora e pélvica, ids, 129474324. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante. Os diversos documentos demonstram que a autora abriu diversos procedimentos na ANS e Procon, o que demonstra que realmente as rés vem impedindo a autora de ter acesso a exames e consultas, de forma que presente a probabilidade do direito. A probabilidade do direito é patente, vez que as partes mantêm vínculo contratual de plano de saúde e vinha sendo atendida no hospital indicado e sem qualquer explicação as rés deixaram de atender os pedidos da autora, em momento importante de sua saúde, vez que está no nono mês de gestação. O risco de dano irreparável decorre do próprio quadro clínico da Autora, pois, a demora injustificada para as autorizações poderá causar danos à autora e seu bebê. Em razão do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que as rés autorizem as solicitações de internação para Cesárea, id 129474319, Consulta pré-anestésica, id 129474322, parecer da cardiologia, ecografia, fisioterapia motora e pélvica, ids, 129474324 comprovando no prazo para contestação tal fato, sob pena de aplicação de multa. Citem-se e intimem-se.” – grifei (ID129697508, autos originários). Nos autos do agravo de instrumento no 0724651-20.2022.8.07.0000, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL alega “ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque não tem nenhum vínculo jurídico contratual direta com a agravada, ao certo que se torna impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado pelo recorrido em eventual cumprimento de sentença provisório” (ID37637899 – p.8). Sustenta que “não possui meios para averiguar os motivos que ensejaram o empecilho na solicitação, tendo em vista se tratar de contrato realizado entre outra Unimed. No caso das cooperativas integrantes do sistema Unimed há a possibilidade de atendimento através de Intercâmbio, mas a legitimidade em responder pelo beneficiário é da Unimed contratada” (ID37637899 – p.5). Aduz que “o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra” (ID37637899 – p.7). Afirma que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o recebimento com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a agravante impelida custear integralmente a cesárea da agravada, QUANDO SEQUER EXISTE RELAÇÃO JURÍDICO CONTRATUAL. Outrora, foi determinado o cumprimento da liminar, sob pena de aplicação de multa. Evidente, portanto, que nesse caso, a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (ID37637899 – p.3). Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA.” (ID37637899 – p.9). Preparo recolhido (ID37295695). Nos autos do agravo de instrumento no 0724888-54.2022.8.07.0000, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A alega “ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque não tem nenhum vínculo jurídico contratual direta com a agravada, ao certo que se torna impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado pelo recorrido em eventual cumprimento de sentença provisório” (ID37697695 – p.6). Aduz que “o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra” (ID37697695 – p.5). Sustenta também que “restou nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, bem como a multa diária e sua limitação foram aplicados de forma desarrazoada e desproporcional); tempo para cumprimento (prazo de cumprimento imediato) e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo” (ID37697695 – p.7). Assevera que “diante da excessividade configurada, a minoração do quantum não deve ser obstada, uma vez que, ilustrado que o critério da multa tende à excessividade, a redução se qualifica como imprescindível” (ID37697695 – p.9). Afirma que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o recebimento com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a agravante impelida a custear integralmente a cirurgia de que necessita a parte agravada, QUANDO SEQUER EXISTE RELAÇÃO JURÍDICO CONTRATUAL. Outrora, foi fixado prazo exíguo ao cumprimento da liminar, pelo que, a fixação de multa diária em caso de eventual descumprimento se torna excessiva, assim como o valor que lhe foi arbitrada – bloqueio em dobro do custeio necessário ao tratamento da autora. Evidente, portanto, que nesse caso, a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (ID37697695 – p.2/3). Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos executado em face somente da Unimed Vertente do Carapaó” (ID37697695 – p.10/11). Preparo recolhido (ID37697696). É o relatório. Decido. Analiso conjuntamente os pedidos em sede de liminar formulados em ambos os agravos de instrumento (0724651-20.2022.8.07.0000 e 0724888-54.2022.8.07.0000) dado o manifesto risco de decisões conflitantes. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipóteses que se amoldam ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, as agravantes CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (autos 0724651-20.2022.8.07.0000) e UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (autos 0724888-54.2022.8.07.0000) intentam, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito dos recursos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado pelas agravantes. Na origem, a agravada BRUNA DO VALE OLIVEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (agravantes) e UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MEDICO LTDA, pleiteando, em suma, sejam essas compelidas a “autorizarem as realizações dos exames, emergência, consulta no seu médico no Hospital Maternidade Brasília-DF, onde tem seu acompanhamento Pré-Natal, nos termos do pedido médico, com a imposição de multa diária, caso haja descumprimento da medida” (ID127976445 – p.24, autos originários). Juntou aos autos, dentre outros: a) carteira do plano de saúde (UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MEDICO LTDA) e comprovantes de pagamento das mensalidades; rede de atendimento “NA04 BÁSICO”, segmentação assistencial “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia”, vigência do plano a partir de 12/06/2020 (ID127979005 e ID127985824, autos originários); b) relatório médico firmado pelo Dr. José Gomes de Moura Neto, CRM/DF 18281 RQE 12854, médico ginecologista e obstetra assistente da agravada que solicitou “parto Cesária de urgência/emergência”: “Paciente acima, gestante de 39 semanas, em acompanhamento pré-natal de alto risco por quadro de pré-eclâmpsia. Pelo risco aumentado de eclampsia e descolamento de placenta, solicito parto cesárea de urgência/emergência” (ID129474319, autos originários). c) negativa da Unimed, sem justificação, para realização dos exames de “hemograma com contagem de plaquetas ou frações” e “glicose – pesquisa e/ou dosagem” (ID129474315, autos originários); d) solicitação de consulta pré-anestésica (ID129474322, autos originários); e) solicitação de exames e procedimentos, dentre os quais: parecer da cardiologia; ecografia gestacional com doppler, fisioterapia motora e fisioterapia pélvica (ID129474324, autos originários); f) reclamação ao PROCON, da qual se extrai a anotação: “gestante de 6 meses – com gravidez de risco. Consumidora tem recebido negativas para procedimentos médicos e isso tem lhe causado prejuízos físicos e a seu rebento, ainda por nascer, visto que está sem o pré-natal que tanto necessita” (ID129474312 – p.52, autos originários); g) reclamação à ANS, informado que a “Beneficiária questiona suspensão em 29/03/2022 sem justificativa” (ID127985808, autos originários). Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva: análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). Diz a autora/agravada ser beneficiária do plano “de saúde na UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRABALHO MÉDICO LTDA (Ré 01), pertencente ao grupo econômico UNIMED, na qualidade de titular, modalidade individual, com abrangência nacional, Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, matrícula N° 0 282 035201720700 8, adesão ocorrida em 25 de agosto de 2016 (conforme doc. em anexo), estando adimplente com as suas obrigações e tendo cumprido todos os prazos de carência” (ID127976445 – p.2, autos originários). Consta dos autos contrato de adesão ao Plano (ID 127979040), comprovante do pagamento das mensalidades (ID’s 127985824, 127985835) e carteira de beneficiária do plano (ID 127979005), documentos que demonstram suficientemente a condição da agravada como beneficiária do Plano de Saúde disponibilizado por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRABALHO MÉDICO LTDA. E se fixa que, mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, ( ) Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Superada a questão, destaca-se que a probabilidade do direito da agravada exsurge da relação contratual com a UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP TRAB MEDICO LTDA (ID127979005, autos originários), do relatório médico (ID129474319, autos originários), das solicitações de exames e consultas (ID129474322 e ID129474324, autos originários), da negativa da Unimed para realização dos exames de “hemograma com contagem de plaquetas ou frações” e “glicose – pesquisa e/ou dosagem” (ID129474315, autos originários), bem como das reclamações realizadas pela agravada à ANS e ao PROCON, das quais possível extrair a resistência da operadora do plano de saúde em custear o acesso da agravada aos exames e às consultas de que necessitava em razão da gravidez de risco (ID129474312 – p.52 e ID127985808, autos originários). A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo: as agravantes figuram na condição de fornecedoras de serviços, e a agravada figura na condição de consumidora, destinatária final, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Superior Tribunal de Justiça, Enunciado 608) O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência ou urgência quando o quadro do segurado/beneficiário implicar risco imediato de vida para o paciente ou de complicações no processo gestacional: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Ademais, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, referida lei estabeleceu que a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar compreende partos e tratamentos (art. 10, caput). Ressalta-se, outrossim, que o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, “salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. Assim e à vista do que se tem, demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravada. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: o procedimento cirúrgico era necessário para que a agravada fosse submetida ao parto em condições fisiológicas adequadas, bem como para evitar ou minorar eventuais danos ao nascituro. O estado de saúde da gestante exigia cuidados específicos, sem os quais poderiam resultar danos ou lesões tanto na mãe, quanto no filho. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência (“DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que as rés autorizem as solicitações de internação para Cesárea, id 129474319, Consulta pré-anestésica, id 129474322, parecer da cardiologia, ecografia, fisioterapia motora e pélvica, ids, 129474324”) para cumprimento imediato: a beneficiária precisa imediatamente da cesariana prescrita e qualquer demora no cumprimento poderia ser irreversível. Além disto, as referidas autorizações são feitas por sistema informatizado, que podem ser realizadas de forma célere pelas agravantes. Nenhuma razão para fixação de prazo diverso, como pretende a agravante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes aos procedimentos em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Por fim, diferentemente do que alegado pela agravante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, não evidenciada a desproporcionalidade na definição da multa diária dado que nenhum valor foi fixado pelo juízo de origem: “Em razão do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ( ) comprovando no prazo para contestação tal fato, sob pena de aplicação de multa” (ID129697508, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que nas irresignações das agravantes, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora